Tribunal: TJBA
Processo: 0096997-47.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0096997-47.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: ROSILENE DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS CONTRATADAS INFERIORES A 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ (RESP 1.061.530/RS). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. LEGALIDADE (SÚMULA 541/STJ E TEMA 246). COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA COM MULTA CONTRATUAL. ILEGALIDADE. SÚMULAS 30, 294 E 472/STJ. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MORA DESCARACTERIZADA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE. PRECEDENTES DO STJ (RESP 1.061.530/RS). CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, NA FORMA DO ART. 406 DO CC, CONFORME DECISÃO DA CORTE ESPECIAL DO STJ (RESP 1.795.982/SP). DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. INVERSÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
n.

0096997-47.2011.8.05.0001
, tendo como
Agravante

BANCO PAN S.A.
e
Agravado

ROSILENE DOS SANTOS ALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator